Tribunal: TJSP
Processo: 2067946-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu a colação do VGBL de titularidade do falecido ao inventário. Pretensão de reforma. Cabimento, em parte. Apuração da natureza da destinação dos valores mantidos sob a rubrica de VGBL – se securitária/previdenciária ou simples investimento – que se impõe, a fim de se concluir pela possibilidade, ou não, da colação. Indeferimento prematuro,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que indeferiu a colação do VGBL de titularidade do falecido ao inventário. Pretensão de reforma. Cabimento, em parte. Apuração da natureza da destinação dos valores mantidos sob a rubrica de VGBL – se securitária/previdenciária ou simples investimento – que se impõe, a fim de se concluir pela possibilidade, ou não, da colação. Indeferimento prematuro, ora afastado. Precedente. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.